Tribunal: TJMT
Processo: 1037221-46.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037221-46.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CRISTIANE TESSARO - CPF: 272.305.638-44 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (AGRAVANTE), WILLIAN BRUNO ANDRADE DE OLIVEIRA - CPF: 027.764.361-90 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. LIMITAÇÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. PRINCÍPIOS DA AUTONOMIA PRIVADA E DA FORÇA OBRIGATÓRIA DOS CONTRATOS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto pela cooperativa de crédito contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que, de ofício, determinou a limitação dos encargos contratuais até o ajuizamento da ação, impondo, a partir de então, a aplicação de correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir se, em execução de título extrajudicial lastreado em Cédula de Crédito Bancário, os encargos contratualmente pactuados podem ser limitados até a data do ajuizamento da ação ou se devem incidir até o efetivo pagamento da dívida.

III. Razões de decidir

3. A Cédula de Crédito Bancário constitui título executivo extrajudicial dotado de certeza, liquidez e exigibilidade, devendo ser executada conforme os encargos livremente pactuados, nos termos do art. 798,
p.u
., do CPC.

4. O ajuizamento da execução não altera o conteúdo da obrigação, nem constitui marco para cessação dos encargos contratuais, sob pena de esvaziar o princípio da força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
).

5. A intervenção judicial de ofício para substituição dos encargos contratuais por índices judiciais carece de amparo legal e viola a Súmula 381 do STJ, que veda o reconhecimento de abusividade sem provocação e prova específica.

6. A jurisprudência do STJ pacificou que, havendo inadimplemento contratual, os encargos convencionados incidem até o efetivo pagamento da dívida, e não apenas até o ajuizamento da execução (STJ,
AREsp
n. 2.782.387/MT, rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª T., j. 17/3/2025).

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido. Cassada a decisão agravada para restabelecer a incidência dos encargos contratuais pactuados na Cédula de Crédito Bancário até o efetivo pagamento do débito, ressalvado o controle de abusividade em sede própria, mediante provocação e prova específica.

Tese de julgamento: “Os encargos contratuais previstos em Cédula de Crédito Bancário incidem desde o vencimento da obrigação até o efetivo pagamento da dívida, sendo indevida sua limitação ao ajuizamento da ação executiva, salvo demonstração de abusividade ou ilegalidade em ação própria.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, II; CC/2002,
arts
. 421 e 422; CPC/2015, art. 798,
p.u
.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AREsp
n. 2.782.387/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª T., j. 17/3/2025; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.750.502/SC, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª T., j. 21/6/2021; STJ, Súmula 381.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA. - SICOOB CREDISUL
contra a decisão proferida pela Dra. Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto Antunes, Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 1001155-20.2023.8.11.0006, ajuizada em face de
WILLIAN BRUNO ANDRADE DE OLIVEIRA
, que determinou a readequação dos encargos incidentes sobre o débito executado, estabelecendo que as disposições contratuais para o cômputo de encargos são aplicáveis até a data do ajuizamento da ação, a partir de quando a relação contratual é considerada como rompida, determinando a aplicação de correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês em substituição aos encargos contratuais pactuados na Cédula de Crédito Bancário (ID. 210051306, na origem).

Em suas razões recursais (ID. 324095397), a Agravante alega, em síntese, que a decisão agravada contraria a jurisprudência consolidada do STJ, segundo a qual os encargos contratuais devem ser mantidos até o efetivo pagamento da dívida, não sendo o simples ajuizamento da ação executiva marco interruptivo para aplicação de tais encargos. Sustenta que a Cédula de Crédito Bancário possui natureza jurídica de título executivo extrajudicial e que os encargos financeiros foram pactuados de forma clara e expressa, representando o custo do capital e a penalidade pela inadimplência.

Defende, ainda, a aplicação do princípio da força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
) e argumenta que a alteração dos encargos contratuais por decisão judicial, sem demonstração de qualquer ilegalidade ou abusividade nos termos originalmente pactuados, representa uma verdadeira reescrita do contrato pelo Poder Judiciário, estimulando o enriquecimento sem causa por parte do devedor inadimplente.

Com tais argumentos, pugna pela antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada e permitir o prosseguimento da execução com a aplicação dos encargos contratuais previstos na CCB n
.
124264-0 até o julgamento final do recurso.

O pedido de
atribuição de efeito suspensivo
ao recurso foi
deferido
no
ID
.

324830368, sobrestando os efeitos da decisão agravada até ulterior deliberação deste juízo ou julgamento final do mérito do recurso.

O juízo
a quo
prestou informações no ID. 325489364.

Não houve contraminuta por parte do Agravado, uma vez que não foi citado nos autos de origem (ID. 324842857), sendo dispensada a sua intimação para este ato, conforme jurisprudência do STJ (
AgInt
no
REsp.
n. 1.558.813/PR).

Recurso tempestivo e preparado (ID. 324519381).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado
,
a
SICOOB CREDISUL
pretende a cassação da decisão agravada, com o integral provimento do recurso, a fim de que seja restabelecida a incidência dos encargos contratuais livremente pactuados na Cédula de Crédito Bancário, até a data do efetivo e integral pagamento do débito, de modo a garantir a justa remuneração do capital e a plena recuperação do crédito
.

A
pós análise mais aprofundada dos autos, constato que
, de fato,
o recurso comporta provimento
, devendo a decisão agravada
ser cassada
.
Vejamos.

No caso
sub judice
, constou da decisão agravada:

“(...) Dos autos, nota-se que
a parte credora promove a atualização do débito em Juízo fazendo incidir juros moratórios de 1% ao mês e juros remuneratórios de 7,50% ao mês, mais multa contratual de 2%, na forma como contratados, mesmo após o ajuizamento da ação
.

De proêmio, mencione-se que a matéria em tela é de ordem pública e, portanto, cognoscível de ofício. Veja-se:

SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489, § 1º, IV, 492 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. [...]. III - O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual "a alteração dos índices de correção monetária e juros de mora, por se
tratarem
de consectários legais da condenação principal, possuem natureza
de ordem pública, cognoscível de ofício" (1ª T.,
AgRg
no
AREsp
32.250/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho,
DJe
15.03.2016). [...]

(STJ -
AgInt
no REsp: 1952606 BA 2021/0137180-2, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 14/03/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/03/2022)

Com efeito,
as disposições contratuais para o cômputo de encargos são aplicáveis até a data do ajuizamento da ação, a partir de quando a relação contratual é considerada como rompida
.

A partir do ajuizamento da demanda, o contrato se submete às regras do Poder Judiciário. Assim, o saldo devedor deve ser apurado segundo as normas gerais para atualização de dívida de valor, quais sejam, correção monetária pelo INPC, a contar do cálculo que instrui a inicial, bem como juros legais desde a citação
.

Mencione-se ainda que o valor do saldo devedor era de R$8.383,20, e valor atualizado até a propositura da ação era de R$15.236,84 (2023) e, atualizado atualmente nos moldes como apresentado pelo credor, saltou para o importe de R$96.876,35 (noventa e seis mil oitocentos e setenta e seis reais e trinta e cinco centavos) - (2025).

Desse modo,
a partir do ajuizamento da ação não mais subsistem os critérios contratuais de atualização da dívida, devendo ser utilizados, para tanto, os índices de atualização dos débitos judiciais, adotando-se a correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% (um por cento ao mês)
.

Colha-se do STJ:

RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ESTIPULAÇÃO DA FORMA DE CÁLCULO DA CONDENAÇÃO APÓS O AJUIZAMENTO DA DEMANDA. OMISSÕES DO TRIBUNAL ESTADUAL. QUESTÕES OPORTUNAMENTE SUSCITADAS. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA NOVO JULGAMENTO DOS DECLARATÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO [...] Após o ajuizamento de execução de título extrajudicial, a correção monetária e os juros não mais se regulam pelos termos da avença firmada entre as partes sendo que a atualização do débito deve seguir os termos de atualização dos débitos judiciais, incidindo juros de mora legais e correção pelos índices da Corregedoria Geral de Justiça. Em se tratando de execução de título extrajudicial, a dívida deve ser atualizada conforme pactuado entre as partes somente até o ajuizamento da demanda, caso em que incidirão os encargos e índices contratuais. Entretanto, após a judicialização da cobrança, passam a incidir a correção monetária e os juros de mora legais, adotando-se a correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% (um por cento ao mês). [...] No mérito, não assiste razão à recorrente. O Superior Tribunal de Justiça tem adotado o entendimento no sentido de que, em se tratando de execução de título extrajudicial, a atualização da dívida após o ajuizamento será feita segundo os índices
oficiais - juros de mora legais e correção monetária aplicada segundo os índices oficiais, não mais se aplicando os encargos do contrato. A propósito, mencione-se:
[...]

Dessa
forma, exclui-se a aplicação dos encargos previstos contratualmente, ante a consolidação da dívida. Do exposto, o voto é no sentido de conhecer o recurso e dar-lhe provimento, sanando a omissão e o erro material. [...]

(STJ - REsp: 1983845 RJ 2022/0028315-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 05/04/2022) (grifo nosso)

Ainda, veja-se os julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - APLICAÇÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS DEPOIS DE AJUIZADA A DEMANDA - NÃO CABIMENTO - ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO ATÉ O AJUIZAMENTO DA AÇÃO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. “Os critérios de atualização da dívida e remuneração do capital mutuado têm aplicação até o momento do início da relação jurídico-processual, com o ajuizamento da ação monitória após o que, o valor do débito deve ser acrescido apenas de correção monetária (pelo índice contratado) e juros de mora legais a partir da citação.” (TJMT - 2ª Câmara Cível - RAC nº 153.254/2013 - Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, J. 25.06.2014,
DJe
01.07.2014). (N.U 1009872-39.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/10/2023,
Publicado
no DJE 10/10/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO BANCÁRIO. ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA APÓS AJUIZAMENTO DA AÇÃO. As disposições contratuais para o cômputo de encargos são aplicáveis até a data do ajuizamento da ação, a partir de quando a relação contratual é considerada como rompida. A partir do ajuizamento da demanda, o contrato se submete às regras do Poder Judiciário. Assim, o saldo devedor deve ser apurado segundo as normas gerais para atualização de dívida de valor, quais sejam, correção monetária pelo INPC, a contar do cálculo que instrui a inicial, bem como juros legais desde a citação, exatamente conforme foi determinado no decisum recorrido. Atualização da dívida após o ajuizamento do feito: a partir do ajuizamento da ação não mais subsistem os critérios contratuais de atualização da dívida, devendo ser utilizados, para tanto, os índices de atualização dos débitos judiciais. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Classe:
Apelação,Número
do Processo: 0302933-51.2013.8.05.0146, Relator (a): Maria da Purificação da Silva, Primeira Câmara Cível, Publicado em: 08/01/2019) (TJ-BA - APL: 03029335120138050146, Relator: Maria da Purificação da Silva, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 08/01/2019)

ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. JUROS. SELIC. I. Deve ser afastada a incidência dos critérios contratuais a partir do ajuizamento da ação, momento em que a SELIC passa a ser devida. II.
Agravo de instrumento improvido. (TRF-4 - AG: 50560519320204040000 5056051-93.2020.4.04.0000, Relator: VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA, Data de Julgamento: 19/05/2021, QUARTA TURMA)

Isso posto, e por tudo mais que dos autos consta, decido:

a)

Determinar a intimação da parte autora para que promova a atualização do débito, adotando-se a correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% (um por cento ao mês) a partir do ajuizamento da ação, nos termos acima delineados, no prazo de 15(quinze) dias, sob pena de extinção
;

b)

Após, venham os autos conclusos;

c)

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.(...)” (ID. 210051306, na origem) (
g.n
.)

Como visto,
o recurso cinge-se
a
aferir a incidência temporal dos encargos contratuais em execução de título extrajudicial, uma vez que o Juízo
a quo
, de ofício, impôs a cessação dos encargos contratuais, substituindo-os por correção monetária pelo INPC e juros moratórios legais de 1% ao mês.

Pois bem
.

Cediço que a
Cédula de Crédito Bancário (CCB) constitui título executivo extrajudicial por força de lei, revestida de certeza, liquidez e exigibilidade
, sendo que o
processo de execução
de origem
visa a satisfação do crédito na forma como ele foi constituído.

Ocorre que o
ajuizamento da execução não tem o condão de alterar o conteúdo da obrigação pactuada
, pois a
obrigação inadimplida continua a ser regida pelo contrato até a sua satisfação integral
, estando o

exequente
respaldado pelo princípio da autonomia privada e da força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
), que impõe o cumprimento fiel do que foi livremente acordado.

Ou seja, o ato de ajuizar a execução, que é um meio de exigir o cumprimento, não pode ser interpretado como um mecanismo de modificação do
quantum
debeatur
em favor do devedor.

Tanto é que o art. 798, parágrafo único, do CPC exige que o demonstrativo do débito seja instruído com o índice de correção monetária e a taxa de juros que reflitam os termos contratados, e não os índices judiciais, o que reforça a prevalência da autonomia privada sobre as normas supletivas, de modo que os juros
legais e a correção monetária aplicam-se apenas quando não houver estipulação contratual válida, conforme se vê:

“
Art. 798. Ao propor a execução, incumbe ao exequente:

I -
instruir
a petição inicial com:

a) o título executivo extrajudicial;

b)
o demonstrativo do débito atualizado
até a data de propositura da ação, quando se tratar de execução por quantia certa;

(...)

Parágrafo único. O demonstrativo do débito deverá conter:

I -
o
índice de correção monetária adotado
;

II -
a
taxa de juros aplicada
;

III - os termos inicial e final de incidência do índice de correção monetária e da taxa de juros utilizados;

IV -
a
periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso;

V -
a
especificação de desconto obrigatório realizado.
”

Diante disso, a
intervenção judicial para modificar os encargos contratuais, especialmente sem qualquer demonstração de ilegalidade ou abusividade nos termos pactuados, transforma indevidamente o processo executivo em um processo de revisão contratual, o que
não se pode admitir
.

No caso destes autos, a
decisão agravada sustentou a tese da
“
judicialização do débito
”
e que a matéria seria de ordem pública, o que demandou a imposição de índices judiciais.

Contudo, t
ais fundamentos se mostram dissonantes da orientação do Superior Tribunal de Justiça em casos de inadimplemento contratual
, devendo ser rechaçados.

Isso porque, e
mbora a correção monetária e os juros de mora possam ser tratados como matéria de ordem pública
,
em se tratando de consectários legais da condenação judicial, essa lógica
evidentemente
não se aplica irrestritamente à revisão, de ofício, de cláusulas de títulos executivos extrajudiciais.

A Súmula 381 do STJ é clara ao
dispor
que
“
nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas
”
, sendo que, n
o caso
sub judice
, os embargos à execução foram julgados improcedentes,
e não houve declaração de abusividade ou ilegalidade que justificasse a intervenção
ex

officio
do Juízo para redefinir os encargos.

Do mesmo modo, a
premissa
do Juízo
a quo

de que a relação contratual se
“
rompe
”
com o ajuizamento da execução e que, por conseguinte, os encargos contratuais cessam, contraria diretamente a
ratio

decidendi
consolidada do STJ.

Ao contrário do que constou da fundamentação da decisão agravada, em verdade,

o
Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que, em caso de inadimplência contratual, o termo final para a cobrança dos encargos pactuados não é o ajuizamento da ação executiva, mas sim o efetivo e integral pagamento do débito
, pois a
mora (
ex

re
) persiste até a satisfação integral do credor
, c
onforme
se vê de recente aresto
da
quela
Corte Superior
,
in
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. DISSONÂNCIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ.1. Ação monitória. 2.
Havendo inadimplência, admite-se a cobrança dos encargos contratados até o efetivo pagamento, e não, limitadamente, ao ajuizamento da ação executiva
. Precedentes. Ante o entendimento dominante do tema nesta Corte Superior, aplica-se, no particular, a Súmula 568/STJ.3. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido e provido.” (STJ.
AREsp
n. 2.782.387/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 17/3/2025, DJEN 21/3/2025) (
g.n
.)

Como fundamentei na
decisão que concedeu o efeito suspensivo
ao recurso
(ID
.
324830368)
, a
probabilidade do direito da
Cooperativa
Agravante
está se mostra clara
justamente pela contrariedade do julgado de primeiro grau à jurisprudência dominante do STJ.

O perigo de dano
restou
igualmente configurado, pois a manutenção da decisão agravada impõe uma drástica desvalorização do crédito
, tendo em vista que o

próprio
Juízo
a quo
citou que o débito saltou de
R$
15.236,84

(na

propositura

em

2023)

para

R
$
96.876,35 em 2025
, de modo que a
redução deste montante por meio da substituição dos encargos contratuais pelos índices judiciais (INPC e juros legais) acarretaria prejuízo financeiro irreversível à Agravante
,
resulta
ndo
em desvalorização drástica do crédito e estimula
ndo
o enriquecimento sem causa do devedor inadimplente.

Assim,
o julgamento
de mérito, cassando a decisão agravada, consolida os fundamentos de urgência previamente reconhecidos
na decisão que atribuiu efeito suspensivo ao recurso.

Em casos como tais, e
ste
Sodalício
já se manifestou de forma unânime e em sentido favorável à tese da Agravante em casos idênticos
, nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CONTRATO BANCÁRIO - PROCEDÊNCIA DA AÇÃO - CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL - ENCARGOS CONTRATUAIS - INCIDÊNCIA ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO DO DÉBITO - CABIMENTO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça “(...)
havendo inadimplência contratual, admite-se a cobrança dos encargos contratados até o efetivo pagamento do débito, e não, limitadamente, ao ajuizamento da ação executiva
". (
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.750.502/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/6/2021,
DJe
de 1/7/2021)” (TJMT. N.U 1037216-03.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 19/05/2024, DJE 19/05/2024) (
g.n
.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -AÇÃO DE EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - EMPRÉSTIMO - PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO - CABIMENTO - PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
A jurisprudência do c. STJ, bem como deste Sodalício tem o entendimento de que, havendo inadimplência contratual, admite-se a cobrança dos encargos contratados até o efetivo pagamento do débito, e não, limitadamente, ao ajuizamento da ação executiva
.” (TJMT. N.U 1018364-20.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Desa.
Antonia
Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 12/11/2023,
DJe
12/11/2023) (
g.n
.)

No mesmo sentido já se manifestou esta Câmara:

“
DIREITO CIVIL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL.
ENCARGOS CONTRATUAIS.
APLICAÇÃO DESDE O VENCIMENTO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. PRECEDENTE DO STJ
. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME. Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu os cálculos de atualização do Agravante, determinando que fossem refeitos para limitar os encargos contratuais até o ajuizamento da ação, a partir do qual incide atualização da correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% (um por cento).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Análise sobre a incidência dos encargos contratuais até o efetivo pagamento da dívida, conforme contratado. III. RAZÕES DE DECIDIR. Considerando a dívida líquida e com vencimento certo, aplicam-se os encargos contratados até o pagamento da dívida, sob pena de beneficiar o devedor. IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso provido. Tese de julgamento: “
Os encargos contratuais devem incidir desde o vencimento da obrigação até o efetivo pagamento, conforme pactuado entre as partes
.

(...)” (TJMT. N.U 1033620-66.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 02/01/2025,
DJe
02/01/2025) (
g.n
.)

Com tais considerações
, tenho que a
alteração pretendida pelo Juízo
a quo
contraria

a orientação consolidada desta Corte
e do STJ
, um
a

vez que a
substituição
de ofício
dos encargos por índices judiciais
, de fato,
como bem ressaltado pela Agravante,
acaba por
desvirtuar a finalidade econômica do título executivo e, na prática, incentiva o inadimplemento, pois o devedor obterá uma redução significativa dos juros e da multa após a judicialização.

Diante d
o exposto
,
DOU

PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA. - SICOOB CREDISUL

para o fim de

CASSAR
a
decisão agravada, no ponto em que determinou a readequação dos encargos a partir do ajuizamento, restabelecendo-se a incidência dos encargos contratualmente pactuados na Cédula de Crédito Bancário executada até o efetivo pagamento da dívida, ressalvada, por óbvio, a possibilidade de controle de abusividade em sede própria, mediante provocação e prova específica
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025